Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENCIADO QUE ESTÁ RESPONDENDO A INQUÉRITO POR FATO PRATICADO NO CUMPRIMENTO DA PENA QUE SE PRETENDE A REABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não preenchidos os requisitos exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, uma vez que o sentenciado ostenta inquérito penal em andamento por fato praticado no cumprimento da pena que se pretende a reabilitação, mantém a sentença que indeferiu a reabilitação criminal.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido para manter a sentença que indeferiu o pedido de reabilitação criminal ao sentenciado.